Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria.